Tribunal: TJMT
Processo: 1034173-97.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034173-97.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ABILIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.213.251-91 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS- MANTIDO - EM CONSONÂNCIA COM OS § 2º e § 8º, DO ART. 85 DO CPC- SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

3- - Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. nº 52437112 - Pág. 6), onde figura como parte contrária ABILIO PEREIRA DA SILVA, perante a quinta vara cível de Cuiaba deste egrégio Tribunal de Justiça, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Em resumo, aduz o agravante que (i) a decisão monocrática merece reforma, para tanto, alega o desacerto na fixação da verba honorária, ante inobservância ao regramento contido no § 2º do Artigo 85 do Código de Processo Civil; (ii) fala que houve proveito econômico em favor do agravado, assim não deveria o juízo a quo ter fixado em percentual sobre o valor da causa. Nesses termos, pede que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (Id. nº 52437112 - Pág. ), onde figura como parte contrária CLAUDEMIR MARIANO DA SILVA.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu negou provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA-ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA- CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO CPC - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor da autora/apelante de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa. 2- A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo da autora, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem ínfima da média atribuída pela leitura cíclica ao mês de setembro de 2017

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. Depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular da unidade consumidora UC nº 6.1145112- 7, e que sempre manteve uma média de consumo de energia elétrica compatível com a atividade exercida em sua propriedade rural, inclusive honrando com sua responsabilidade em relação ao adimplemento. Entretanto, curiosamente a fatura do mês de julho de 2018 aumentou consideravelmente e de forma desproporcional em relação às outras faturas dos meses anteriores e posteriores aqui discutidas (id. 52437068 - Pág. 3), e em virtude da situação, a apelada entrou com reclamação sob o n.º 51.001.002.18 -001995, perante ao PROCON do Estado de Mato Grosso, protocolo n.º 51227951 e 51227605. Na tentativa de solucionar o litigio e averiguar alguma suposta avaria no sistema de aferição de sua unidade consumidora, no entanto, a concessionária se limitou em aduzir tão somente pela regularidade do medidor, sem apresentar nenhuma prova cabal de sua afirmação. Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura ocorre de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria. Ou seja, a Concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela Concessionária/agravante, encontra-se previsão legal no art. 86, da Resolução 414/2010, de modo que não configura abusiva. Tal procedimento adotado pela Concessionária é facultado pela Resolução n. 414/2010, da ANELL. Diz o artigo 85, inciso I: 'Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;' (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária. Todavia, a leitura em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. Da analise do histórico de consumo, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores eram infimos da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária/apelante. Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança. Vejamos: 'IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL -LEITURA TRIMESTRAL. VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373 , II , DO NCPC . FATURA DESCONSTITUÍDACONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DAS OSCILAÇÕES- SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.' (Recurso Cível, Nº 71008683674, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-06-2019) 'RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELETRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA E DESCONSTITUIÇAO DE DÉBITO- FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE ERRO DE LEITURA. DESCONSTITUIÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECÁLCULO. MEDIAS DOS SEIS MESES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.' (Recurso Cível Nº 71005933072, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/04/2016) Desta feita, mesmo que lícita o procedimento por parte da Concessionária/apelante, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente, conforme fundamento pelo juízo a quo. Diante do contexto, entendo que os argumentos da concessionária/apelante são frágeis e sem condão probatório, se limitando apenas em aduzir que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência do apelado, sem apresentar qualquer fato novo, faculdade que lhe competia conforme preconiza o art.373,II do CPC/15. assim, ao expedir fatura de energia elétrica sem ter o cuidado de antes averiguar, junto aos seus sistemas sobre a veracidade de seu procedimento, aquela assumiu o risco pela ação tomada . Desta feita, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro, quando estabelece que as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, § 1º do CDC. Observa-se que houve falha na prestação do serviço por parte do concessionário de energia, nos termos do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e limitando-se a afirmar que a cobrança era regular, sem apresentar provas contundentes de sua ação. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e nos termos do art. 932, IV, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que não constatada a existência de prejuízo. Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido em primeiro grau, sendo condenando cada um ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c o artigo 86, desta forma majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em desfavor tão somente da concessionaria/apelante, sendo 5% (cinco por cento) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

No caso presente, a controvérsia resume-se a possibilidade de fixação da verba honorária, nos termos do § 2º do Artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista o proveito econômico em favor do agravado. Nesses termos, pede que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

In casu, conforme decidido em sede de recurso de apelação, que manteve o entendimento do juízo monocrático, de que cada litigante foi em parte vencedor e vencido em primeiro grau, e cada parte responde pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º c/c o artigo 86, estes majorados em 15% (quinze por cento), sendo 5% (cinco por cento) tão somente do causídico da parte agravada, pelos serviços recursais do profissional, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil..

“Art. 85 CPC - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Assim, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, tenho que a decisão monocrática não merece reparo, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO AUTOR EM MAIOR PARTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pode cobrar a tarifa de abertura de crédito (TAC) em contratos celebrados depois de 30 de abril de 2008, por inexistir autorização do Banco Central, estando a questão pacificada pelo STJ no repetitivo REsp nº 1255573/RS. O STJ, quando do julgamento do repetitivo REsp nº 1.058.114-RS, sedimentou o entendimento de que é possível a cobrança da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, desde que pactuada e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, com os quais não pode cumular.A comissão de permanência deve ser expressamente pactuada, somente podendo ser examinada quando prevista no contrato. Sua exigibilidade submete-se aos parâmetros do STJ. Prevista a cobrança de juros remuneratórios para operações em atraso em patamar superior ao do período da normalidade contratual, impõe-se a revisão do contrato no ponto.Inexistente abusividade a justificar a revisão contratual, é impositiva a revogação da antecipação de tutela, no tocante à vedação da inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, à manutenção na posse do bem objeto do contrato e à suspensão do procedimento da consolidação de propriedade do imóvel garantidor da dívida.
A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo.
”
(N.U 0001684-68.2014.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021